Tribunal: STF
Processo: Rcl 57407
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Município de Pote alega ter o Juiz de Direito do Juizado Especial da Comarca de Teófilo Otoni aplicado indevidamente a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 837.311 (Tema 784).



    Narra ter o sido o ente municipal compelido a nomear candidato aprovado em concurso público para cargo de professor fora do número de vagas previsto em edital, sob a justificativa de ter havido preterição imotivada.



    Relata haver na estrutura administrativa municipal apenas uma vaga de professor, já preenchida, de modo que a determinação judicial combatida revela-se ofensiva à discricionariedade administrativa e ao entendimento consagrado pelo STF a respeito da matéria no exame do RE 837.311.



    Pede, liminarmente, a suspensão dos efeitos da sentença e, no mérito, sua cassação.



    2. Tal o contexto, observo que a pretensão da parte reclamante não é acolhida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    O Município autor se insurge, nesta reclamação, contra sentença proferida por magistrado de primeiro grau.



    Ocorre que a leitura do art. 988, § 5º, do CPC, revela estar o cabimento da reclamação fundada na inobservância de tese fixada sob o regime da repercussão geral condicionado ao esgotamento das instâncias ordinárias, o que somente ocorre quando desprovido agravo interno interposto ante a negativa de sequência do recurso extraordinário. Por consequência, a reclamação, nesse contexto, volta-se à aferição de eventual desacerto do juízo de admissibilidade realizado, não estando permitido o direcionamento da irresignação contra sentenças, como ocorre na espécie.



    3. Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação.



    Publique-se. Intime-se. 



Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente